Tribunal: STF
Processo: RHC 213683
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de furto simples. Quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais). Princípio da insignificância. Particularidades do caso concreto. Mínima ofensividade da conduta e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Constrangimento ilegal evidenciado. Precedentes. Provimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Anderson Gomes da Costa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 696.351/SC (evento 25).



    O Recorrente foi denunciado pela suposta prática do crime de furto simples, tipificado no art. 155, caput, do Código Penal (evento 1, fls. 64-5 e; 80-1).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS SUPERAM 10% DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. RESTITUIÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Consoante entendimento da Suprema Corte, são requisitos para aplicação do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    2. O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência consolidada nesta Corte, a qual entende que para aferir a relevância do dano patrimonial, leva-se em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% do salário mínimo, independentemente da condição financeira da vítima.



    3. No caso em análise, o furto foi supostamente praticado no dia 3/9/2018, quando o salário mínimo estava fixado em R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). Nesse contexto, seguindo a orientação jurisprudencial desta Corte, a res furtiva avaliada em R$ 140,00 (cento e quarenta reais) não pode ser considerada de valor ínfimo, por superar 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.



    4. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a restituição dos bens subtraídos não conduz, necessariamente, à incidência do princípio da insignificância. Precedentes.



    5. Agravo regimental desprovido.”



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta imputada ao Recorrente dada a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Invoca a mínima ofensividade da conduta, inexistência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Argumenta que “A caracterização da infração penal como insignificante não abarca considerações de ordem subjetiva, como o fato do agente já haver praticado igual conduta”. Assevera “não haver previsão legal para a consideração de 10% do salário mínimo como valor de corte para a aplicação da insignificância”. Requer o trancamento da ação penal na origem (evento 31). 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 49).



    É o relatório. 



    Decido.



    De início, registro que, no julgamento dos HC’s 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. Naquela oportunidade, fixou-se a tese de que a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. No entanto, registrou-se ser indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada. 



    In casu, o Recorrente foi denunciado por subtrair, para si, a quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais).



    Ao afastar a aplicação do princípio da insignificância, o Juízo de primeiro grau assentou “No caso concreto, a conduta atribuída ao acusado não poderia ser considerada atípica, visto que a res furtiva foi avaliada em R$ 140,00 (cento e quarenta reais) (evento 10), valor que não pode ser considerado irrisório, eis que referido montante extrapola o percentual de 10% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme jurisprudência pacífica do nosso Egrégio Tribunal de Justiça (TJSC, Apelação Criminal n. 0000085-47.2018.8.24.0022, de Curitibanos, rel. Des. Alexandre d'Ivanenko, Quarta Câmara Criminal, j. 12-03-2020). Além disso, o grau de reprovabilidade da conduta do réu demonstra-se elevado, porquanto se trata de réu reincidente, senão vejamos: Autos nº 0000735-69.2019.8.24.0019 e autos nº 0000017-63.2018.8.24.0001 (evento 5 certantcrim 22/25)” (evento 1, fls. 113-4).



    O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a aplicação do princípio da insignificância, à compreensão de que:



     “(...).



    No caso dos autos, o Tribunal a quo considerou incabível a incidência do referido princípio, asseverando:



    ‘[...]



    Também não se pode considerar, em princípio, ínfimo o valor da res furtiva.



    O bem foi estimado no valor de R$ 140,00, quantia esta correspondente a 14,67% do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos que era de R$954,00.



    É certo que ‘não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante. Apenas o segundo, necessariamente, exclui o crime em face da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado’ (STJ, AgRg no AREsp n. 415.481, Min. Laurita Vaz, j. 07.08.2014).



    Ao menos numa análise superficial, permitida nesta via, o comportamento supostamente praticado revela o alto grau de reprovabilidade e poderia provocar lesão jurídica expressiva.



    Desse modo, à míngua de constrangimento ilegal, o prosseguimento da ação penal é medida de rigor.’ (fl. 196) 



    O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência consolidada nesta Corte, a qual entende que para aferir a relevância do dano patrimonial, leva-se em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% do salário mínimo, independentemente da condição financeira da vítima .



    (...).



    No caso em análise, o furto foi supostamente praticado no dia 3/9/2018, quando o salário mínimo estava fixado em R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).



    Nesse contexto, seguindo a orientação jurisprudencial desta Corte, a res furtiva avaliada em R$ 140,00 (cento e quarenta reais) não pode ser considerada de valor ínfimo, por superar 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.



    Ressalte-se, por fim, que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, a restituição dos bens subtraídos não conduz, necessariamente, à incidência do princípio em discussão.”



     



    A jurisprudência desta Suprema Corte, contudo, orienta compreensão diversa sobre o tema, considerada uma perspectiva conglobante sobre o princípio da insignificância (ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte geral. 11ª ed., rev. e atual., São Paulo: RT, 2015, p. 414-5). 



    É estável a orientação deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, ‘a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Na hipótese, a quantia subtraída – R$ 140,00 (cento e quarenta reais) – se não módica, também não é expressiva a ponto de justificar, por si só, a intervenção penal, ao contrário do que fixado no ato recorrido. Nessas condições, ‘o valor do bem não pode ser o único parâmetro a ser avaliado na hipótese de crime de bagatela’ (HC 138.162, Rel. Min. Roberto Barroso). 



    Além disso, cabe insistir que, No julgamento conjunto dos HCs 123.108, 123.533 e 123.734 (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que, no delito de furto simples, a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipia material (RHC 140.017/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27.6.2017) (destaquei). 



    Nesse sentido, este Supremo Tribunal tem aplicado o princípio da insignificância – ainda que configurada hipótese de reincidência e/ou a reiteração delitiva – em situações nas quais fique evidenciado que a ação supostamente delituosa, embora formalmente típica, revela, em razão de sua mínima lesividade, ‘ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, independente da reincidência do paciente’ (HC 186.374-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16.10.2020) (destaquei). Com o mesmo enfoque, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. REITERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 2. O valor irrisório do bem furtado e a ausência de violência ou de grave ameaça autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância. 3. A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 198.304-AgR/TO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 15.02.2022)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, ‘CAPUT’) – ‘RES FURTIVA’ NO VALOR APROXIMADO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) – DOUTRINA – PRECEDENTES – REINCIDÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O FATO INSIGNIFICANTE – PRECEDENTES, NESSE SENTIDO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (RHC 163.611/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 07.10.2020).



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2016). 4. O reconhecimento da majorante em razão do cometimento do furto em período noturno não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (RHC 153.694 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018; HC 136.896, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2017). 5. Hipótese de furto de R$ 4,15 em moedas, uma garrafa de CocaCola, 290ml, duas garrafas de cerveja, 600ml, e uma garrafa de pinga marca 51, 1 litro, tudo avaliado em R$ 29,15, restituídos à vítima. 6. Agravo regimental desprovido, de modo a manter integralmente a decisão monocrática que reconheceu a atipicidade da conduta em razão da insignificância.” (HC 181.389-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 25.5.2020 – destaquei)



    “’HABEAS CORPUS’. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PACIENTE REINCIDENTE. PECULIARIDADE DO CASO. 1. Acolher o aspecto subjetivo como determinante para caracterização da contravenção penal equivale a criminalizar, em verdade, a condição pessoal e econômica do agente, e não fatos objetivos que causem relevante lesão a bens jurídicos importantes ao meio social (trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes no RE 583523). 2. Paciente condenado pelo delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas, à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão pela subtração, na companhia de sua esposa, de uma calça infantil, avaliada em R$ 15,00. 3. Observados o reduzido valor do objeto subtraído e o fato de ter ocorrido a imediata restituição da calça à vítima, percebe-se de plano a desproporção grosseira entre a resposta punitiva e a lesão (ou ausência dela) causada pela conduta. 4. Ordem concedida.” (HC 118.688/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe de 21.11.2016 – destaquei)



    Cito, ainda, no mesmo sentido: RHC 210.083-AgR, de minha relatoria, 1ª Turma, sessão virtual de 18 a 25.02.2022; HC 171.037-AgR, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 23.02.2022; HC 188.494-AgR, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 23.02.2022; HC 190.585-AgR, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 15.02.2022; HC 176.564/SP, de minha relatoria, DJe 01.02.2021; HC 171.037/SP, de minha relatoria, DJe 11.12.2020; HC 192.108/RO, de minha relatoria, DJe 07.12.2020; HC 160.084/MG, de minha relatoria, DJe 27.11.2020; HC 158.979/MG, de minha relatoria, DJe 26.11.2020; HC 137.517/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.02.2018; HC 138.557/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 17.11.2017. 



    No caso concreto, a análise objetiva do fato supostamente delituoso cuja autoria fora atribuída ao Recorrente – furto da quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) – revela que a conduta em questão atende os pressupostos reclamados pela jurisprudência desta Corte para efeito de incidência do princípio da insignificância, pois se mostra evidente, na espécie, (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a ausência de periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    Destaco, ainda, para fins de reconhecimento do crime de bagatela, que a subtração patrimonial em causa, cuja res furtiva foi reintegrada ao patrimônio da vítima, consumou-se sem o emprego de qualquer tipo de violência ou grave ameaça. 



    Nesse contexto, não detecto, na conduta supostamente praticada pelo Recorrente, reprovabilidade suficiente a justificar a continuidade da persecutio criminis in judicio, presente a hipótese do art. 397, inciso III, do CPP. 



    Reitero, por fim, que a jurisprudência estável, no âmbito de ambas as Turmas desta Suprema Corte, têm advertido que a reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, uma vez identificados, como no caso, os vetores conducentes à insignificância da conduta. Nesse sentido: RHC 174.784/MS, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; HC 155.920-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello; HC 138.557/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    Ante o exposto, forte nos arts. 21, §1º e 192 c/c 312 do RISTF, dou provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, para reconhecer a atipicidade material da conduta atribuída ao Recorrente Anderson Gomes da Costa, e, em consequência, determinar o trancamento da ação penal 0002869-69.2019.8.24.0019, em trâmite perante o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Concórdia/SC. 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora